Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela servidora com o objetivo de reformar a decisão proferida na origem que indeferiu o pedido da exequente para que a Requisição de Pequeno Valor seja limitada a 20 salários mínimos. Sustenta a agravante que embora a Lei 6.618/2020 tenha sido declarada inconstitucional pelo órgão especial do TJDFT, não houve trânsito em julgado dessa decisão.
2. A parte agravada apresentou contrarrazões defendendo o acerto da decisão.
3. Em outros casos, diante da insegurança jurídica instaurada em razão do conflito entre a decisão proferida pelo TJDFT no julgamento da ADI proposta contra a Lei 6618/2020 e aquela proferida pelo STJ na análise do Mandado de Segurança 0735583-67.2022.8.07.0000, houve por bem suspender diversas decisões proferidas na origem, a fim de evitar danos às partes envolvidas.
4. Contudo, em 28/06/2024, foi encerrado o julgamento do RE1.491.414, de relatoria do Min. Flávio Dino, em que se declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020.
5. Nas palavras do relator:
“(...) Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa. Transcrevo o teor da legislação impugnada: “LEI No 6.618, DE 08 DE JUNHO DE 2020 (Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências) 4 Plenário Virtual - minuta de voto - 21/06/2024 00:00 O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.” Constata-se, nesse cenário, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não está alinhado com a orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 5706. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: ARE 686.607-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJe 5 Plenário Virtual - minuta de voto - 21/06/2024 00:00 03.12.2012; RE 707.863-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe 20.11.2012; e RE 1.215.332-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 14.12.2020, assim ementado: “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. ESTADO DE SÃO PAULO. VALIDADE DA LEI LOCAL A PARTIR DA LC 114/2002. DECISÃO DO PLENÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. [...] 3. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1o e 2o, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020”.
6. Tendo sido acompanhado pelos demais, o Recurso Extraordinário foi provido à unanimidade, considerando-se constitucional a majoração do teto das RPV’s por iniciativa parlamentar no âmbito distrital.
7. Com essas considerações, impõe-se a revogação da decisão liminar e o acolhimento da pretensão de expedição de RPV no teto de 20 salários mínimos.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.